Tribunal: CARF
Processo: 15504.725890/2017-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS MARNE DIAS ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-12-31

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.725890/2017-19
ACÓRDÃO
2102-004.000 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FORTE TECNOLOGIA & SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2014
DILIGÊNCIAS. INDEFERIMENTO. SÚMULA CARF No 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia
não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
VERBAS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte o ônus da prova de suas alegações, ao contestar fatos
apurados com base em informações de sua própria elaboração, mormente
quando a base de cálculo das contribuições devidas foi extraída de
informações prestadas pelo próprio contribuinte e as informações trazidas
aos autos não são suficientes para comprovar o pagamento das verbas
questionadas e se essas podem ser excluídas da base de cálculo.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DOLO, FRAUDE OU
SIMULAÇÃO. APLICAÇÃO ART. 173, INCISO I, DO CTN.
No caso de lançamento por homologação, restando caracterizada a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação, aplica-se a regra geral da
decadência de cinco anos contados do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e a decadência e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.000 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725890/2017-19
2
Assinado Digitalmente
Carlos Marne Dias Alves – Relator

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que julgou a IMPUGNAÇÃO IMPROCEDENTE e MANTEVE O CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Trata-se de apuração de infrações no regime tributário do Simples Nacional, em
face da empresa FORTE TECNOLOGIA & SEGURANÇA ELETRÔNICA EIRELI- EPP, relativo as
contribuições destinadas aos Terceiros (FNDE, INCRA, SESC, SENAC e SEBRAE), incidente sobre
bases declaradas de empregado, conforme Auto de Infração (folhas 2 a 29).
De acordo com o Relatório Fiscal (folhas 30 a 35), a autuada foi excluída de ofício do
regime tributário do Simples Nacional, com efeitos retroativos a 01/01/2012, conforme Ato
Declaratório Executivo no DRF/BHE n° 27, de 12 de junho de 2017, pela ocorrência da seguinte
situação excludente: "empresa constituída por interpostas pessoas, conforme previsto no inciso IV
do artigo 29, da Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006."
Foi aplicada a multa de ofício de 75%, nos termos do artigo 44 da Lei no 9.430/199.
O resumo do relatório fiscal e dos argumentos de Impugnação, constam do Acórdão
03-80.550 - 5a Turma da DRJ/BSB, de 11 de julho de 2018, (folhas 187 a 200), que teve a seguinte
ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2014
SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO.
A empresa excluída do Simples Nacional está obrigada a atender as normas de
tributação do novo sistema ao qual pertence, efetuando os pagamentos e
declarações pertinentes.
EXCLUSÃO. SIMPLES NACIONAL.
Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.000 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725890/2017-19
3
No auto de infração que constituiu o crédito não se conhece das razões da
empresa que levaram à sua exclusão Simples Nacional.
SIMPLES NACIONAL. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A OUTRAS ENTIDADES E
FUNDOS. RECOLHIMENTO. DISPENSA.
As empresas optantes pelo Simples Nacional estão dispensadas de recolher
contribuições sociais destinadas a outras entidades e fundos, razão pela qual não
há que se falar em aproveitamento das contribuições recolhidas a este título na
sistemática deste regime simplificado de tributação.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
Entende-se por salário-de-contribuição a remuneração auferida, assim entendida
a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título,
inclusive os ganhos habituais sob forma de utilidades.
As parcelas não integrantes do salário de contribuição encontram-se
exaustivamente informadas no § 9o, do art. 28 da Lei no 8.212/91.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DOLO,
FRAUDE OU SIMULAÇÃO. APLICAÇÃO ART. 173, INCISO I, DO CTN. CONTAGEM A
PARTIR DO PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO SEGUINTE AQUELE EM QUE O
LANÇAMENTO PODERIA SER EFETUADO.
De acordo com a Súmula Vinculante no 08 do STF, os artigos 45 e 46 da Lei
8.212/1991 são inconstitucionais, devendo prevalecer, no que tange à
decadência, o que dispõe o art. 150, § 4o, ou o art. 173 e seus incisos, ambos do
Código Tributário Nacional (CTN).
No caso de lançamento por homologação, restando caracterizada a ocorrência de
dolo, fraude ou simulação, deixa de ser aplicado o § 4o do art. 150, para a
aplicação da regra geral contida no art. 173, inciso I, ambos do CTN.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte o ônus da prova de suas alegações, ao contestar fatos
apurados na Contabilidade de sua própria elaboração.
COMUNICAÇÕES ENDEREÇADAS AO ADVOGADO. INDEFERIMENTO.
As intimações e notificações ao sujeito passivo somente podem ser realizadas no
seu domicílio tributário, assim considerado o endereço postal, eletrônico ou de
fax, fornecido para fins cadastrais à Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada do acórdão supracitado, a recorrente, FORTE TECNOLOGIA &
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI — EPP, apresentou Recurso Voluntário (folhas 220 a 233),
alegando em síntese:
Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.000 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725890/2017-19
4
a) Cerceamento de Defesa e Necessidade de Diligência: alega que a DRJ
desconsiderou seus argumentos sobre a inclusão de verbas indenizatórias
na base de cálculo da contribuição previdenciária sob a justificativa de falta
de comprovação detalhada;
b) Conversão do julgamento em diligência para que a fiscalização verifique a
existência dessas verbas nos registros do contribuinte, de modo a garantir a
verdade material e o direito de defesa, já que é responsabilidade da
autoridade fiscal determinar corretamente a base tributável.;
c) Exclusão do Simples Nacional e Impossibilidade de Cobrança Retroativa:
Reitera que o processo administrativo de exclusão do Simples Nacional (no
15504.724127/2017-71) ainda está em fase de recurso voluntário no CARF.
Argumenta que, se a exclusão for anulada nesse processo, o crédito
tributário cobrado neste auto de infração também será maculado, tornando
prematura e indevida a cobrança;
d) Reafirma que não houve interposição de pessoas, pois a empresa é uma
EIRELI com uma única sócia (Cristina Patrícia Moreira Lacerda), e a
fiscalização baseou-se em presunções (mesmo prédio, procuração pontual,
nomes semelhantes no Google), que não configuram grupo econômico;
e) Ausência de Comprovação de Dolo, Fraude ou Simulação, pedindo aplicação
de Decadência Parcial e contestando a aplicação do Art. 173 do CTN (prazo
de decadência de cinco anos a partir do primeiro dia do exercício seguinte),
que a fiscalização utilizou sob a alegação de dolo, fraude ou simulação; e
f) Não
Incidência
de
Contribuições
Previdenciárias
sobre
Verbas
Indenizatórias: Aviso Prévio Indenizado, Terço Constitucional de Férias; e
auxílio-Doença e Auxílio-Acidente.
Este é o Relatório.

VOTO
Conselheiro Carlos Marne Dias Alves, Relator
Juízo de admissibilidade
Realizado o juízo de validade do procedimento, verificada tempestividade do
recurso e o cumprido os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do presente Recurso
Voluntário.
1) Preliminar
1.1)
Da Diligência
Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.000 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725890/2017-19
5
As recorrentes alegam que não lhes foi oportunizada a produção de provas,
especialmente perícia contábil, o que seria essencial para o deslinde do processo e para contestar
as alegações da fiscalização.
Quanto à alegação de cerceamento de defesa por não terem sido aprovados os
pedidos de diligências formulados pela requerente, embora previsto no art. 16 do Decreto n.o
70.235/1972, o pedido de diligência foi considerado dispensável pela autoridade administrativa
para o deslinde da questão, dado que se encontram, nos autos, todos os elementos necessários
para a esclarecer os fatos e permitir a decisão motivada do julgador, em consonância com o art. 18
do mesmo Decreto:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do recorrente, a realização de diligências ou perícias, quando as
entender necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observado o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pelo art. 1o
da Lei n.o 8.748/93).
Cabe destacar que tanto a Impugnação quanto o Recurso Voluntário são os
instrumentos e oportunidades que o sujeito passivo tem para apresentar todas as provas e
elementos hábeis a combater a autuação. O pedido e a realização de diligência não se prestam a
esse fim.
Em relação à negativa de diligência ou perícia, existe posicionamento sumulado do
CARF, que deve ser observado pelos órgãos julgadores de primeira e segunda instância, conforme
art. 123 do RICARF e Súmula CARF no 163 abaixo:
RICARF
Art. 123. A jurisprudência assentada pelo CARF será compendiada em Súmula de
Jurisprudência do CARF. (...)
§ 4o As Súmula de Jurisprudência do CARF deverão ser observadas nas decisões
dos órgãos julgadores referidos nos incisos I e II do caput do art. 25 do Decreto no
70.235, de 1972
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Destarte, não assiste razão os recorrentes.
2) Mérito
2.1) Da exclusão do Simples Nacional
Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.000 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725890/2017-19
6
A recorrente contesta a exclusão do Simples Nacional e alega impossibilidade de
Cobrança Retroativa.
Pois bem o assunto já foi tratado em sede de Impugnação e a recorrente não trouxe
fatos novos que pudessem modificar o entendimento anteriormente proferido. Reproduzo a
decisão de primeira instância por concordar com seus fundamentos e bem tratar o assunto:
Tratam os autos da constituição dos créditos tributários decorrentes da exclusão
de ofício da empresa Forte Tecnologia & Segurança Eletrônica EIRELI-EPP, do
regime tributário favorecido do Simples Nacional, pela razão bastante e suficiente
de interposição de pessoas jurídicas na contratação de trabalhadores, consoante
comando legal que assim o preconiza.
LC no 123/2006 Art. 29. A exclusão de ofício das empresas oitante pelo Simples
Nacional dar-se-á quando:
(...).
IV - a sua constituição ocorrer por interpostas pessoas;
(...).
§ 1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a exclusão
produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a opção
pelo regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos próximos 3
(três) anos-calendário seguintes. (...).
A Representação Fiscal que veiculou em detalhes os fatos encontrados na
empresa
fiscalizada
tramitou
pelo
processo
administrativo
no
15504.724127/2017-71, em que a competente Manifestação de Inconformidade
apresentada pela impugnante foi julgada improcedente, por esta 5a Turma,
nesta data, por meio do Acórdão de no 80.549, em que, por unanimidade
concluiu pela sua improcedência em decisão assim passada, verbis:
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. INTERPOSIÇÃO DE PESSOA JURÍDICA NA
CONTRATAÇÃO DOS TRABALHADORES.
Correta a exclusão do Simples motivada pela interposição de pessoas jurídicas
contratação de trabalhadores, que é um negócio simulado, na qual a realidade
fática é modificada artificialmente com o intuito de usufruir indevidamente os
benefícios do regime simplificado de tributação.
A simulação pode configurar-se quando as circunstâncias e evidências indicam a
coexistência de empresas sendo uma com regime tributário favorecido,
perseguindo a mesma atividade econômica, com utilização dos mesmos meios de
produção e de empregados, implicando em gestão empresarial atípica
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Sem Créditos em Litígio” Isto posto os presentes autos não reabrem aquela
discussão de exclusão do Simples que, inclusive, encaminha-se em paralelo ao
Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.000 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725890/2017-19
7
atual, devendo a lide, aqui, restringir-se aos aspectos materiais e jurídicos afetos à
constituição do crédito tributário que lhe foi decorrente.
Com efeito, uma vez excluída do sistema tributário favorecido, a empresa autuada
passa a dever todos os tributos na forma das demais empresas em geral,
consoante art. 32 da Lei Complementar no 123/2006, que a instituiu, e é disso que
tratam os presentes Autos: a constituição das contribuições sociais decorrentes
da exclusão.
LC no 123/2006:
Art. 32. As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do Simples
Nacional sujeitar-se-ão, a partir do período em que se processarem os efeitos da
exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
(...).
Conforme demonstrado, na forma do disposto em lei, os contribuintes excluídos
do Simples Nacional, a partir do período em que se processarem os efeitos da
exclusão, ficam sujeitos às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas
jurídicas.
Assim, em que pese serem conectas as matérias tratadas - exclusão do
contribuinte do Simples e constituição dos tributos decorrentes - ambas possuem
rito administrativo próprio que seguem autonomamente.
É que no ordenamento preconizado pelo Decreto no 70.235/1972, que
regulamenta o Processo Administrativo Fiscal - PAF, não há suporte para a
suspensão do trâmite processual, em relação aos lançamentos efetuados até a
decisão administrativa final quanto à exclusão da empresa do Simples Nacional. O
crédito tributário é indisponível e a atividade de lançamento é vinculada. Apurada
a infração tributária, deve ser constituído o crédito tributário decorrente, sob
pena de responsabilidade funcional, nos termos do artigo 142 do CTN.
O Processo Administrativo Fiscal é regido por princípios, dentre os quais o da
oficialidade, que obriga a administração a impulsionar o processo até sua decisão
final (art. 2o, inc. XII da Lei no 9.784/1999), não cabendo sobrestar-se o
julgamento na inexistência de impeditivo legal. A partir da emissão do Ato
Declaratório de Exclusão, com os efeitos ali indicados, existe a condição plena
para que o contribuinte se sujeite ao recolhimento das contribuições sociais e ao
cumprimento das obrigações acessórias, de acordo com as normas de tributação
aplicáveis às empresas em geral, podendo então a fiscalização constituir o crédito
tributário.
Cabe frisar que os julgados, mesmo quando administrativos, somente vinculam os
julgadores de 1a instância, como é o caso, nas situações expressamente previstas
na legislação.
Sendo assim, quanto às decisões trazidas aos autos, é de se observar o disposto
no artigo 506, do Código de Processo Civil, o qual estabelece que a “sentença faz
Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.000 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725890/2017-19
8
coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando, nem prejudicando
terceiros...”. Não sendo parte nos litígios objetos dos acórdãos, a interessada não
pode usufruir os efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são
“interpartes” e não “erga omnes”.
Assim dispõe o Decreto n° 73.529, de 21 de janeiro de 1974:
“Art. 1° É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais
contrárias à orientação estabelecida para a administração direta e autárquica em
atos de caráter normativo ordinário.
Art. 2° Observados os requisitos legais e regulamentares, as decisões judiciais a
que se refere o art. 1° produzirão efeitos apenas em relação às partes que
integram o processo judicial e com estrita observância do conteúdo dos julgados.”
Portanto, as decisões do Poder Judiciário, mesmo que reiteradas, não têm efeito
vinculante em relação às decisões proferidas pelas Delegacias da Receita Federal
do Brasil de Julgamento. A Administração Pública está pautada pelo princípio da
legalidade, que significa que o administrador público está, em toda a sua
atividade funcional, sujeito aos mandamentos da lei e às exigências do bem
comum, e deles não pode se afastar ou desviar, sob pena de praticar ato inválido
e expor-se a responsabilidade disciplinar.
Assim, em que pese a indiscutível respeitabilidade das decisões emanadas desses
órgãos e a sua plena eficácia e força impositiva para as partes envolvidas nos
respectivos processos judiciais e administrativos, a Constituição Federal, o Código
Tributário Nacional, lei ordinária, ou ato infralegal não estabelecem, como regra
geral, a obrigatoriedade de aplicação das decisões dos tribunais judiciais e
administrativos pelas autoridades administrativas de julgamento.
A competência do julgador administrativo está restrita a averiguar a
conformidade dos atos praticados pelos agentes administrativos às normas da
própria Administração, as quais são veículos de transmissão do conteúdo e
sentido das leis para a aplicação pela administração. Os parâmetros e critérios de
julgamentos estão limitados ao âmbito administrativo e não há subordinação do
julgador administrativo às decisões administrativas ou judiciais sem força
vinculante expressa.
No mesmo sentido, cabe à autoridade administrativa cumprir a determinação
legal, aplicando o ordenamento vigente às infrações concretamente constatadas,
não sendo sua competência discutir a constitucionalidade dos dispositivos legais,
se estes ferem ou não os princípios constitucionais tributários e as limitações
estatuídas na Carta Magna.
Nos termos da Constituição Federal, arts. 97 e 102, incumbe exclusivamente ao
Poder Judiciário a apreciação e a decisão de questões referentes à
constitucionalidade de lei ou ato normativo.
Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.000 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725890/2017-19
9
Nesse mesmo sentido a redação atual do art. 26-A do Decreto 70.235, de 06 de
março de 1972, que estabelece que é defeso aos órgãos de julgamento do âmbito
administrativo conhecer de questões de constitucionalidade:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009).
A matéria já foi, inclusive, sumulada pelo Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF, aprovada e consolidada nos termos da Portaria CARF no 52, de 21
de dezembro de 2010:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Quanto ao recurso voluntário relativo à decisão de exclusão do SIMPLES, a decisão
foi a seguinte:
Número do processo: 15504.724127/2017-71
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção
Data da publicação: 14/06/2021
Ementa: ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL Ano-calendário: 2012 SIMPLES NACIONAL.
EXCLUSÃO. INTERPOSTA PESSOA. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. INTERESSES
ECONÔMICOS ALHEIOS.
Havendo caracterização de interesses econômicos alheios, em decorrência da
administração em comum, da estrutura física e de pessoal em comum, da
utilização de nomes em comum, fica demonstrada a ocorrência de grupo
econômico de fato, caracterizadora de simulação quanto à real estrutura
societária do negócio, ensejando, portanto, a condição de empresa optante pelo
SIMPLES constituída por “interposta pessoa”, situação esta que implica a sua
exclusão de referido regime de tributação.
Número da decisão: 1001-002.430
Ante o exposto não assiste razão à recorrente.
2.1) Das Verbas Indenizatórias
A recorrente alega que a Fiscalização exige o pagamento de contribuições
previdenciárias sobre verbas de natureza indenizatória, tais como auxílio-doença, 1/3
constitucional de férias e aviso prévio indenizado.
Conforme Relatório Fiscal (folha 21 e 22, 294 e 295), na ação fiscal foram
consideradas para análise e levantamento de créditos, as GFIP entregues pelo contribuinte com
status 1- exportada, no período de 01/2012 a 12/2014 (Anexo I), GFIP WEB, Folhas de Pagamento,
Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.000 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725890/2017-19
10
RAIS, sistemas informatizados da SRF- Secretaria da Receita Federal, Contrato social e Alterações,
Ficha de Registro de Empregados - FRE, arquivos contábeis, dentre outros elementos.
Quanto ao pagamento de contribuições previdenciárias sobre as verbas de natureza
indenizatória, em sede de Recurso Voluntário, observa-se que a recorrente se insurge em tese
quanto à cobrança, trazendo uma série de julgados contra a incidência.
Porém, a recorrente não foi capaz de demonstrar que tais verbas realmente
entraram na composição da base de cálculo do tributo devido. Não foram trazidas aos autos,
provas e valores capazes de materializar a tese levantada pela recorrente.
Inclusive, de acordo com a decisão de primeira instância (folha 323), em relação ao
aviso prévio indenizado, o julgador afirma que a autuada não comprovou, no período fiscalizado,
exatamente a quem foi pago, qual o valor para cada trabalhador na composição mensal da
remuneração, além de não retificar o valor da base de cálculo individual dos trabalhadores em
GFIP primitivas.
A recorrente, em sede de Recurso Voluntário, não trouxe fatos novos que
pudessem comprovar que as verbas em questão realmente compuseram a base de cálculo e seu
montante. Limitou-se a reapresentar sua tese e a solicitar diligências para refutar as alegações da
fiscalização.
Destarte, as informações trazidas aos autos não são suficientes para comprovar o
pagamento das referidas verbas e se essas podem ser excluídas da base de cálculo das
contribuições previdenciárias.
Não assiste razão à recorrente.
2.2) Da Interposta Pessoa Jurídica
Quanto à Pessoa Interposta, a recorrente alega que a fiscalização aplicou
indevidamente a "desconsideração da personalidade jurídica" sem observar os pressupostos legais
(Lei da Liberdade Econômica). Sustenta que a mera existência de grupo econômico ou laços
familiares não autoriza tal medida, e que não há prova de desvio de finalidade ou confusão
patrimonial.
Pois bem.
Reproduzo aqui, por bem tratar o assunto, o Acórdão 03-8045 – 5a Turma da
DRJ/BSB (folha 308 a 317):
A Fiscalização constatou que as empresas do Grupo ESQUADRA constituídas
muitas delas como EPP, podem ser enquadradas como grupo econômico de fato,
onde os sócios são pessoas que possuem laços familiares muito próximos, sob a
coordenação/comando de uma empresa maior, a Esquadra Transportes de
Valores e Segurança Ltda. Os sócios da Esquadra Transportes de Valores &
Segurança Ltda, tributada por regime diferenciado das demais, são os reais sócios
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.000 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725890/2017-19
11
das empresas menores, EPP ou ME, optantes pela tributação do SIMPLES
Nacional.
As situações verificadas são:
1) Mesmo endereço:
A despeito da visita feita pelo auditor fiscal, no endereço fornecido pela própria
contribuinte à RFB, esta alega que as empresas não compartilham o mesmo
espaço físico, no entanto não junta nada (como exemplo contas individualizadas
de água ou de energia elétrica em seu nome), que possa comprovar o alegado.
E conforme exposto a fiscalização verificou, in loco, que todas as empresas (Forte
Tecnologia, Viva, Grupo Esquadra e Vanguarda) possuem o mesmo endereço -
Avenida Pedro II,3973, 2o andar, Bairro Caiçara, com exceção da empresa VIVA -
Comércio Atacadista de Medicamentos que possui diferença de conjunto ou sala,
conjunto 201 e 202.
Logo, ante a ausência de comprovação de despesas essenciais à existência de
qualquer empresa, a interessada, optante pelo Simples, não pode ser considerada
uma empresa independente, restando evidente a sua dependência econômica.
2) Denominação
O nome fantasia da Manifestante - Forte Tecnologia & Segurança Eletrônica é
Forte Esquadra, e algumas empresas cujo nome referem-se à ESQUADRA,
possuem objetivos sociais semelhantes ou quadro societário relacionados entre si,
conforme informações constantes do site Google com a expressão Esquadra,
como: (...)
3) Quadro Societário
O Quadro societário durante o período fiscalizado demonstra a alternância de
sócios entre as empresas do grupo, conforme:
FORTE TECNOLOGIA (...)
VANGUARDA ADMINISTRAÇÃO (...)
ESQUADRA - TRANSPORTE DE VALORES & SEGURANÇA LTDA (...)
Verificou-se ainda laços de parentescos entre os sócios das empresas
componentes do grupo Esquadra. O organograma de fls. 72, confirma que os
sócios da Forte Tecnologia ou Forte Esquadra: Rafael Moreira, Cristina Patrícia
Moreira Lacerda (Forte Tecnologia) e Alexsandro Moreira são irmãos, e este
último, sócio também do Grupo Esquadra (Viva, Vanguarda e Esquadra).
Por sua vez Marcos Vinicius sócio das empresas do grupo Esquadra (Vanguarda e
Esquadra Transporte) é irmão de Marcela e Jaqueline (Vanguarda).
A Fiscalização demonstra outras situações que melhor esclarece a situação dos
sócios da Forte Tecnologia e a relação das empresas integrantes do Grupo
Esquadra, verificando que:
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.000 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725890/2017-19
12
a) A sócia Cristina Patrícia Moreira Lacerda (Forte Tecnologia) irmã de Alexsandro
Moreira é segurada empregada da empresa Esquadra Transporte de Valores &
Segurança Ltda desde 11/01/2010.
b) O ex-sócio Alexsandro Moreira foi sócio das empresas: Vanguarda
Administração (de 30/12/2003 a 19/06/2009); Esquadra Transporte de Valores &
Segurança Ltda desde 16/11/2005; e Grupo Esquadra Adm. & Asses. Emp. Ltda,
desde 17/06/2009, e foi declarado como segurado contribuinte individual
categoria 11, no período de 03/2006 a 12/2008, na GFIP da Vanguarda
Administração; no período de 05/2008 a 07/2014, na GFIP da Esquadra Adm. &
Asses. Emp. Ltda; no período de 12/2012 a 07/2014, na GFIP da Grupo Esquadra
Administração & Assessoria Empresarial Ltda - EPP.
c) O ex-sócio Marcos Vinícius Ferreira Gonçalves é irmão das sócias Marcela
Ferreira Gonçalves Fracalossi da empresa Viva Comercio Atacadista de
Medicamentos Ltda- ME - 10.447.355/0001-87 e Jaqueline Gonçalves Ludwig
Pacheco sócia da empresa Vanguarda Administração EIRELI – EPP foi declarado
como segurado contribuinte individual - categoria 11, no período de 01/2005 a
12/2008 na GFIP da Vanguarda Administração; no período de 05/2008 a 07/2014,
na GFIP da Esquadra - Transporte de Valores & Segurança Ltda, e no período de
09/2009 a 07/2014 na GFIP da empresa Grupo Esquadra Administração &
Assessoria Empresarial Ltda.
d) A ex-sócia Marta Cibele Batista Ferreira é sócia da empresa Viva Comercio
Atacadista de Medicamentos Ltda desde 30/12/2012.
e) O ex-sócio Rafael Moreira foi também segurado empregado da empresa
Vanguarda Administração, CNPJ:06.049.673/0001-12 e da Locamix Locadora de
Veículos Ltda- ME - 10.447.368/0001-56.
f) A sócia da Vanguarda Administração, Jaqueline Gonçalves Ludwig Pacheco é
segurada empregada da empresa Forte Tecnologia desde 01/02/2011.
Verifica-se do exposto que as empresas utilizam os mesmos colaboradores, que
possuem um grau de parentesco ou afinidade entre si, como também existe uma
grande mobilidade destes (sócios e/ou contribuintes individuais) de uma empresa
para outra do grupo, restando claro a unicidade empresarial.
Dissolve-se, mais uma vez, a alega independência entre as empresas.
Pelo princípio da primazia da realidade sobre a forma, invocado pela
Manifestante, a realidade fática prevalece sobre qualquer instrumento formal
utilizado para documentar o contrato, pois as circunstâncias e o cotidiano na
relação empregatícia podem ser diversos daquilo que ficou documentado,
podendo por isso gerar mais obrigações e direitos entre as partes. A essência do
ato jurídico é o fato e não a forma.
No caso sob exame, embora a Manifestante argumente, não são trazidos
elementos de prova bastantes para infirmar o relato da Fiscalização, fica
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.000 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725890/2017-19
13
evidenciado, um arranjo negocial, um caminho indireto, simulado, com o intuito
de obter economia fiscal.
O conjunto probatório relatado pela Fiscalização, ancorado em elementos e
evidências robustas, não de forma isolada, mas dentro de um contexto
abrangente, atinente à disposição empresarial atípica, à unicidade dos meios
produtivos e de pessoal, da localização física, leva à convicção de que a realidade
fática essencial das atividades realizadas pelas empresas foi modificada
artificialmente, com o intuito de usufruir indevidamente os benefícios do sistema
de tributação do Simples.
(...)
A pessoa jurídica interposta, em regra, possui massa salarial incompatível com o
limite estabelecido para adesão ao SIMPLES. Assim, a constituição desse tipo de
empresa e a sua existência destinam-se tão somente à contratação e
remuneração dos funcionários de outras empresas (empresa mãe), confundindo-
se a gestão de ambas.
Nesse caminhar, em consulta aos sistemas informatizados da SRF - Secretaria da
Receita Federal verificou-se que a empresa Forte Tecnologia & Segurança
Eletrônica EIRELI apresentou nos anos de 2012 e 2013, massa salarial
incompatível com a receita bruta. A massa salarial é superior ou próxima ao valor
da receita bruta declarada pela Manifestante, bem como ao limite da receita
bruta anual estabelecida na legislação vigente do SIMPLES Nacional, conforme
quadro abaixo:
(...)
Como se vê, os poderes são praticamente ilimitados, envolvendo movimentação
financeira, firmar compromisso ou acordos, e tudo mais que uma sociedade
precisa para se desenvolver economicamente.
Tem-se, portanto, que a administração da Forte Tecnologia foi transferida pela
sócia Cristina Patrícia Moreira Lacerda, para seu irmão Alexsandro Moreira e
Marcos Vinicius F. Gonçalves (sócios da Esquadra e Vanguarda Administração)
com amplíssimos poderes de representação, verificando-se aí a concentração
gerencial com relação às empresas do grupo.
Ou seja, ainda que as empresas não possuam os mesmos sócios, no formalismo
dos contratos sociais, não resta configurada qualquer situação passível de
demonstrar que elas sejam independentes, em face dos mandatos com plenos
poderes conferidos aos Srs. Alexsandro Moreira e Marcos Vinicius F. Gonçalves e
das demais situações fáticas constatadas no procedimento fiscal.
Convém salientar ainda que o objeto Social da Manifestante, de comércio de
equipamentos e componentes elétricos, eletrônicos, de telefonia, de
comunicação e de informática, para sistemas de segurança e vigilância, serviços
de monitoramento de sistemas de segurança e vigilância, instalação e
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.000 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725890/2017-19
14
manutenção em sistemas de segurança e vigilância é complementar do objeto
social da empresa Esquadra Transporte de Valores & Segurança, que se refere a
serviços de transporte de valores, escolta armada, segurança eletrônica,
segurança patrimonial e segurança pessoal. Portanto, coincidentemente
entrelaçados.
Ante o conjunto probatório consistente há de se concluir que as empresas do
Grupo ESQUADRA constituídas muitas delas como EPP, podem ser enquadradas
como grupo econômico de fato, onde os sócios são pessoas que possuem laços
familiares muito próximos, sob a coordenação/comando de uma empresa maior,
a Esquadra Transportes de Valores e Segurança Ltda, evidenciado pelo controle
econômico e administrativo exercido nestas empresas por Alexsandro Moreira e
Marcos
Vinícius
F.
Gonçalves
(sócios
da
Forte
Esquadra
e
procuradores/administradores da Grupo Esquadra).
No caso não se configura verossímil que as empresas sejam distintas e
independentes entre si, cada uma com seus próprios administradores, e mesmo
que não possuam os mesmos sócios, no formalismo dos contratos sociais, verifica-
se que a direção das empresas é composta por integrantes do núcleo familiar
(irmãos).
Os fatos acima mencionados comprovam, com muita clareza, que estamos diante
de empresas compostas por familiares, cujos donos principais são os sócios, que
montaram primeiro a ESQUADRA Transporte de Valores & Segurança e
posteriormente a empresa optante pelo Simples, Forte Tecnologia, tendo tido o
cuidado de nomear parentes, demonstrando de forma clara a identidade na
administração das duas empresas.
A par das formalidades da constituição jurídica de cada uma das empresas
envolvidas, de seu inter-relacionamento e de quais pessoas físicas estavam, de
fato, à frente da direção e dos negócios empresariais, observa-se que foram
descritas suficientemente pela Fiscalização as circunstâncias e provas de que não
só a constituição da Forte Tecnologia como também seu funcionamento,
representam,
inequivocamente,
um
desmembramento
das
atividades
operacionais desenvolvidas em conjunto com as demais empresas do Grupo
Esquadra (e por esta lideradas).
Portanto, o auditor fiscal reuniu elementos que constituem prova robusta de que
a Manifestante contrata segurados por meio de interposição de pessoas jurídicas
com a finalidade de reduzir as contribuições previdenciários da Grupo Esquadra.
No que tange a relação de parentesco entre os sócios, de fato como alegado pela
defesa, não caracteriza qualquer irregularidade passível de exclusão Nacional, é
apenas um indicativo de sua unicidade empresarial, mas o conjunto probatório
reunido pela Fiscalização, formado por outros e diversos quesitos, não
isoladamente considerados, é que permitem concluir pela constituição da Forte
Tecnologia por interpostas pessoas.
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.000 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725890/2017-19
15
A seu turno, não são trazidos pela Manifestante, elementos de prova bastantes
para infirmar o relato da Fiscalização, ficando evidenciado, no caso sob exame,
um arranjo negocial, um caminho indireto, simulado, com o intuito de obter
economia fiscal.
Desta feita o conjunto atinente à empresarial atípico, à unicidade dos meios
produtivos, da localização física, do relacionamento dos sócios com os
empregados, leva à convicção de que a realidade fática essencial das atividades
realizadas pelas empresas foi modificada artificialmente, com o intuito de usufruir
indevidamente os benefícios do sistema de tributação do Simples.
E, nesse propósito, a validade inerente da constituição formal da pessoa jurídica
da empresa considerada interposta foi burlada, em sua essência, a partir do
arranjo circunstancial concebido pela justaposição física e operacional desta
empresa.
(...)
Por fim, percebe-se que há verdadeira interposição das pessoas jurídicas
integrantes do grupo econômico na contratação de segurados empregados
buscando reduzir as contribuições previdenciárias apuradas nos autos e
utilizando-se do regime de tributação prevista na sistemática do Simples Nacional
com pulverização das receitas em várias empresas integrantes do grupo
econômico de fato.
Destarte, tendo em vista que a recorrente não trouxe argumentos capazes de
refutar os fatos que levaram a considerar a existência de Interpostas Pessoas, entendo que não
merece reforma a decisão de primeira instância.
Não assiste razão à recorrente.
Da Ausência de "dolo, fraude ou simulação"
A recorrente alega ausência de "dolo, fraude ou simulação" nos atos praticados.
Pois bem.
Os fatos que comprovam a intenção do contribuinte em enganar o Fisco estão
expostos e detalhado no voto do Acórdão 03-8045 – 5a Turma da DRJ/BSB (folha 308 a 317), já
apresentado item Interpostas Pessoas Jurídicas.
Entendo que ficou bem caracterizado intuito doloso da autuada e considero que
não foram trazidos fatos ou argumentos novos capazes de modificar a decisão de primeira
instância.
Não assiste razão à recorrente.
Da Decadência
A recorrente alega ausência de "dolo, fraude ou simulação" que justificasse a
aplicação do Art. 173, I, do CTN.
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.000 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725890/2017-19
16
A recorrente pleiteia aplicação do art. 150 do CTN, que prevê a decadência cinco
anos após a ocorrência do fato gerador.
Alega que foi notificada da autuação, em 10/08/2017, após decorridos mais de 05
anos do pagamento a menor relativo a períodos anteriores a 01/09/2012, evidenciando-se a
decadência dos créditos tributários referentes a tais períodos.
Assim dispõe o artigo 150:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o
crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação do lançamento.
§ 2o Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à
homologação, praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção
total ou parcial do crédito.
§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na
apuração do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de
penalidade, ou sua graduação.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação.
Pois bem.
De acordo com o § 4o do art. 150 do CTN, se ficar comprovada a ocorrência de dolo,
fraude ou simulação, não será possível contar o prazo de decadência a partir da ocorrência do fato
gerador para extinção do crédito. Devendo ser aplicada a regra geral no artigo 173, abaixo:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado; (
Assim, tendo em vista que ficou caracterizada a ocorrência de dolo/simulação,
conforme tratado no item anterior, aplica-se o disposto no artigo 173 do Código Tributário
Nacional – CTN, ou seja, cinco anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que
o lançamento poderia ter sido efetuado.
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.000 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725890/2017-19
17
Na presente autuação, para os fatos geradores ocorridos em 01/2012 (competência
mais antiga lançada), o marco inicial do prazo decadencial é o primeiro dia do ano de 2013,
encerrando-se em 31/12/2017.
A lavratura do AI ocorreu em 26/07/2017, e a autuada tomou ciência em
10/08/2017, conforme AR (folha 120), logo nenhuma exigência contida no Auto de Infração
encontra-se extinta por decadência.
Não assiste razão à recorrente.

Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar e a
decadência, e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO.
É o voto.
Assinado Digitalmente
Carlos Marne Dias Alves

Fl. 269
DF CARF MF
Original